Tribunal: TJDFT
Processo: 0745552-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECENDENTES. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DEVIDO E COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A Defesa alegou quebra da cadeia de custódia, ausência de provas da materialidade, nulidade do conjunto probatório e, subsidiariamente, revisão da dosimetria e exclusão da causa de aumento.
II. Questão em discussão
2. As questões principais que estão em discussão são: (i) saber se houve quebra da cadeia de custódia apta a macular a prova da materialidade; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) analisar se houve excesso na dosimetria, notadamente quanto à valoração de antecedentes, conduta social e consequências; e (iv) examinar a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n.11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera divergência em registros hospitalares sobre a forma de extração dos invólucros não caracteriza quebra da cadeia de custódia quando a materialidade do entorpecente é confirmada por auto de apreensão e laudo pericial.
4. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
5. Na dosimetria da pena, correta a negativação dos antecedentes, cujo fundamento encontra-se na existência de condenação anterior com trânsito em julgado.
6. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade.
7. A valoração negativa das consequências do crime também se justifica, diante do risco à própria vida e da utilização de recursos públicos de saúde, o que era evitável. 8. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a qual deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência. 9. Afastada a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, pois a droga não chegou às imediações do presídio.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.